Tribunal: TCU
Processo: 015.655/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2676/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé S/A a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Infraestrutura (MInfra) relacionadas ao processo de outorga do Aeródromo Norte Fluminense - Heliporto do Açu, localizado em São João da Barra (RJ); Considerando que a suposta ilegalidade apontada pela representante diz respeito à ausência de fundamentação na análise procedida pelo Departamento de Outorgas e Patrimônio (DEOUP) da Secretaria Nacional de Aviação Civil do MInfra, relativamente ao posicionamento pela aprovação do ato de outorga requerida por Aeropart Participações Aeroportuárias S.A. para exploração do Heliporto do Açu; Considerando que, em cumprimento à oitiva determinada pelo Minitro-Relator, a SAC/MInfra produziu e acostou aos autos a Nota Informativa 70/2022/DEOUP/SAC (peça 16) - a qual contém as informações técnicas acerca das alegações deduzidas nesta representação; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 8-10 e 20-22, nos quais a unidade deixa assente que: i) a pessoa jurídica Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé S/A, no presente caso, não possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 237 do RI/TCU; ii) a aprovação da outorga atacada na representação não envolve dispêndio público ou é objeto de procedimento licitatório prévio (como no caso das concessões aeroportuárias), possuindo natureza autorizativa (art. 36, inciso IV, da Lei 7.565/1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA); iii) o ato administrativo em questão envolve juízo de conveniência e oportunidade, inerente ao Poder Executivo; iv) a representante se limitou a alegar genericamente a existência de falhas na avaliação realizada no âmbito do MInfra, sem indicar, no entanto, qual seria a violação concreta relativamente a ato normativo ou lei que regeria o procedimento. In casu , não foi apontada qual seria a suposta violação às condicionantes impostas pelo Decreto 7.871/2012, que dispõe sobre as condições de delegação da exploração de aeródromos civis públicos por meio de autorização; v) não se inclui entre as competências do TCU a prolação de provimentos jurisdicionais reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, o que não é o caso dos autos; vi) a documentação produzida pela SAC/MInfra confirmou o entendimento de que o "ato" questionado se trata em verdade apenas de um procedimento preparatório, uma vez que cabe ainda à Agência Nacional de Aviação Civil - Anac (e não à SAC/MInfra) efetivamente celebrar o termo de autorização para exploração do serviço, o que sequer ocorreu dado que inexiste Portaria Ministerial de outorga publicada até o momento - já que o processo de requisição da outorga encontra-se sobrestado desde 2020; e vii) relativamente aos impactos nas demais infraestruturas aeroportuárias alheias à competência do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), tais como os de ordem concorrencial, a SAC/MInfra também é incompetente para avaliações nesse sentido, cabendo ainda mencionar que os aeroportos mencionados pelo representante não possuem, em regra, qualquer direito violado em face das alterações de demanda decorrentes da reconfiguração das infraestruturas instaladas na região de vizinhança do aeroporto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade e pressupostos de legitimidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar à representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.655/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé S/A. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Luiz Felipe Pinto Lima Graziano (220932/OAB-SP), Davi Madalon Fraga (181.098/OAB-RJ) e outros, representando Infra Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé S/A; Mariana Dias Capozoli (316859/OAB-SP), Thays Chrystina Munhoz de Freitas (251.382/OAB-SP) e outros, representando Ministério da Infraestrutura. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.